Tribunal: TJDFT
Processo: 0714264-91.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra mulher. Provas. Palavra da vítima. Lesões recíprocas. Descumprimento de medida protetiva. Atipicidade. Danos morais.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e harmônicas, corroboradas pelos laudos de exame de corpo de delito que atestaram lesões compatíveis com as relatadas por ela, são provas suficientes do crime de lesão corporal.
2 - Não se reconhece lesões recíprocas ou legítima defesa se evidenciado que o réu iniciou agressão injusta contra a vítima, que se defendeu da agressão do réu.
3 – Se o réu, devidamente intimado da ordem judicial de afastamento da vítima, a descumpre ao se dirigir à residência dela, demonstrando o dolo específico em descumprir decisão judicial, descabe a tese de atipicidade da conduta.
4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.
5 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
6 - Apelação não provida.